Tribunal: TJSP
Processo: 1521107-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521107-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDINALDO
INACIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521107-60.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1521107-60.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: EDINALDO INACIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18201
APELAÇÃO. Furto tentado, praticado mediante escalada, durante
o
repouso
noturno.
Recurso
defensivo.
Absolvição
por
insuficiência de provas. Viabilidade. Negativa do réu que não foi
infirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se
impõe. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINALDO INACIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa.
Juíza de Direito Erika Fernandes Fortes, da 13a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, que o condenou à pena de 01 ano,
09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela
prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 113/118).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante, por insuficiência de provas. De forma
subsidiária, requer o afastamento da qualificadora da escalada, a
redução do aumento pela reincidência, o afastamento da causa de
aumento de pena do repouso noturno, a redução máxima pela
tentativa, bem como a fixação do regime inicial aberto (fls. 124/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521107-60.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 138/143).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 181/192).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 29 de
agosto de 2019, por volta das 03h40, durante o repouso noturno, na
Rua Ipuaçu, 333, Capão Redondo, nesta cidade e Comarca da Capital,
teria tentado subtrair, para si, mediante escalada, fios de eletricidade,
pertencentes a Vanessa Sodre da Silva Pereira, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo consta da denúncia, na data dos fatos,
EDNALDO subiu no telhado do imóvel pertencente à vítima e o acessou
com intento de praticar o furto de bens e valores que ali encontrasse.
Nesta oportunidade, ele retirou os fios de eletricidade do imóvel e os
separou com o escopo de subtraí-los. Entretanto, a ação do foi notada
pela vítima, uma vez que ouviu um forte barulho vindo da laje e
conseguiu surpreender o réu no interior da residência, razão pela qual
acionou a Polícia Militar. Chegando ao local dos fatos, os policiais deram
voz de prisão em flagrante delito ao acusado, ratificada em sede
policial.
Com razão a Defesa quanto ao pleito de
absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521107-60.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Não
obstante
os
indícios
de
autoria
e
materialidade colhidos na fase investigativa, que ensejaram o
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, as provas colhidas em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostram
aptas a embasar a condenação do acusado.
O apelante, na única oportunidade em que foi
ouvido, negou a autoria do delito, alegando, de forma sucinta, que
apenas pretendia passar a noite no local (fls. 15). A mesma versão foi
fornecida no local dos fatos à vítima Vanessa e ao policial militar que
atendeu a ocorrência.
Além disso, embora a vítima Vanessa tenha
ouvido de seu marido que os fios de eletricidade já haviam sido
separados pelo acusado para a subtração, não chegou a visualizar tal
cena, já que enquanto ele foi verificar o que estava acontecendo na laje
do imóvel, ficou responsável por acionar a Polícia Militar. Nesse
contexto, Vanessa relatou que apenas viu o apelante quando seu
marido e o irmão dele, que também o acompanhou na verificação do
barulho que vinha da laje, desceram com ele do local (mídia digital).
A testemunha Misael Sousa Nascimento, policial
militar, confirmou que foi o responsável por atender a ocorrência, mas
esclareceu que ao chegar no local o réu já estava detido pelo marido da
vítima, do lado de fora do imóvel, onde também já estavam os fios que
teriam sido separados para a subtração. A testemunha acrescentou,
ainda, que nenhum alicate foi encontrado na posse do acusado (mídia
digital).
Ou seja, as únicas pessoas que poderiam
esclarecer sobre a real dinâmica dos fatos, especialmente em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521107-60.2019.8.26.0228 -Voto no
5
circunstâncias o apelante foi surpreendido, ou mesmo sobre a autoria
delitiva seriam o marido da vítima Vanessa ou o irmão dele, no entanto
nenhum deles foi ouvido nos autos.
Portanto, conforme se infere da prova oral
produzida, a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados
na denúncia não restou suficientemente comprovada.
Inviável, diante deste frágil quadro probatório, a
manutenção do édito condenatório em desfavor do apelante, impondo-
se, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, para absolver EDINALDO INACIO DA SILVA da
imputação pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
LEME GARCIA
Relator